Tribunal: STF
Processo: AI 389265
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO JULGADO NOS AUTOS DO AGRAVO (CPC, artigo 544, §§ 3º
e 4º). FGTS. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO. CORREÇÃO DOS
SALDOS. PLANOS ECONÔMICOS.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria decidida em
consonância com a jurisprudência firmada pelo Tribunal Pleno.
Extraordinário parcialmente provido.
Agravo regimental em recurso extraordinário julgado nos autos do
agravo de instrumento a que se nega provimento (CPC, artigo 544,
§§ 3º e 4º).